Tribunal: TJDFT
Processo: 0735144-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. REJEITADA. ATRASO NO VOO DE ORIGEM QUE OCASIONOU PERDA DE CONEXÃO. TEMPO EXÍGUO ENTRE CHEGADA DO VOO INICIAL E PARTIDA DA CONEXÃO. ALOCAÇÃO NO PRIMEIRO VOO DISPONÍVEL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurgem-se os autores contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral decorrente de atraso de voo internacional que ocasionou perda no voo de conexão e atraso na chegada ao destino. Requerem a reforma da sentença para arbitramento de danos morais alegando que o atraso gerou dissabores, pois eram padrinhos de casamento e foram expostos a constrangimento ilegítimo. Requerem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova e responsabilização objetiva.

2. Preliminar de suspensão do feito por motivo de força maior. A força maior a que se refere o inciso VI do art. 313 do Código de Processo Civil deve ser entendida como aquele fato ou acontecimento que comprometa o desenvolvimento do processo ou impeça a prática de algum ato processual. Desse modo, a suspensão prevista no citado artigo se refere a eventos que impeçam o curso do processo e não a alegados problemas de ordem administrativa ou mesmo financeira das partes. Na hipótese, a recorrida não apresentou qualquer intercorrência de ordem processual que justifique a suspensão do feito. Não obstante a pandemia da Covid-19 tenha causado transtornos em todo o mundo, não prejudicou o andamento desta ação, considerando foi oportunizado pleno acesso aos autos digitais, tendo o recorrido, inclusive apresentado contrarrazões tempestivas. Preliminar afastada.

3. Extrai-se dos autos que os autores adquiriram passagens aéreas, saindo de Brasília, conexão em Lisboa e Napoli como destino final. As passagens previam saída de Brasília às 17h do dia 26/06/2019, chegada em Lisboa às 06h, saída de Lisboa às 07h05min e chegada a Napoli às 11h05min do dia 27/07/2019 (Id 16773609). O voo com saída de Brasília atrasou 26 minutos, tendo decolado às 17h26min e chegado à Lisboa às 6h19min (Id 16773628, p. 3). O atraso no voo gerou perda da conexão marcada para as 07h05min, tendo os autores sido realocados no primeiro voo disponível com destino a Napoli.

4. Com efeito, os documentos juntados aos autos demonstram que o atraso no voo de origem ocasionou perda da conexão, esta marcada em espaço de tempo extremamente exíguo (1h05min), considerando o tempo de saída da aeronave e trâmites internos aeroportuários. Ademais, restou incontroverso que a empresa aérea alocou os autores no primeiro voo disponível, minimizando assim os transtornos decorrentes do atraso inicial.

5. Não há verossimilhança nas alegações dos autores que evidencie necessidade de inversão do ônus da prova, haja vista que o convite de casamento juntado aos autos indica que o evento somente se iniciou no dia seguinte à chegada ao destino (Id 16773612).

6. Não há nos autos demonstração de que o atraso no voo tenha gerado transtornos que ultrapassem meros aborrecimentos, lesão extrapatrimonial, tampouco violação de direito da personalidade, de forma que não fazem jus à reparação por dano moral.

7. Nesse sentido, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o atraso em voo internacional não configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo necessária a demonstração de abalo que tenha maculado sua honra e dignidade pelo fato da aeronave não ter partido na hora exata indicada no bilhete. Precedente: Resp 1.584.465-MG, 3a Turma, STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018 (Info 638), partes: ELG versus Transportes Aéreos Portugueses S/A.

8. Por fim, ressalto que o precedente invocado pelos recorrentes (TJRS - Recurso Cível No 71008406159) não se aplica ao caso, pois aborda situação em que o atraso no voo gerou inúmeros transtornos caracterizados pela mudança de aeroporto (com necessidade de deslocamento via terrestre), perda de conexão com atraso de 17 horas na chegada ao destino e por consequência necessidade de aquisição de nova passagem.

9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.